Tribunal: TJES
Processo: 5000415-47.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-47.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MATEUS JOSE DE SOUZA COSTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE 100 MG. TEMA 123 STF. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO SUS. MEDICAMENTO PERTENCENTE AO GRUPO 1A. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a decisão proferida merece reforma;
b)
que a demanda originária objetiva o fornecimento de medicamento padronizado denominado Rituximabe 100mg;
c)
que é necessária a observância do acórdão proferido no RE 1.366.243 - Tema 1234 do STF, ante a competência da Justiça Federal para o processamento da demanda, vez que o medicamento está classificado no grupo 1A, de competência de custeio pela União;
d)
que o medicamento não está padronizado para a doença do autor;
e)
que é necessário o direcionamento da obrigação à União;
f)
que seja o recurso conhecido e provido a fim de que seja reconhecida a competência da União com consequente remessa dos autos para a justiça Federal.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a necessidade de observância das competências do SUS e se isso enseja na necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide.

A parte recorrente alega que o presente feito deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, pautando seus argumentos em entendimento do Supremo Tribunal Federal - Tema 1234.

O Tema 123 do STF discute a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.

No dia 19/04/2023 foi deferida liminar que determinou os parâmetros a serem seguidos até o julgamento definitivo do tema, os quais foram definidos nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:
a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59). grifos meus

Desse modo, houve a necessidade que os magistrados observem a composição do polo passivo da demanda, analisando detidamente se os integrantes do polo passivo possuem responsabilidade quanto ao fornecimento do fármaco que seja objeto da demanda, mesmo que isso implique no deslocamento de competência da ação.

Nesse sentido, é importante destacar que o Sistema único de Saúde divide em três grupos as características, responsabilidades e formas de organização de aquisição dos medicamentos padronizados
, sendo o grupo 1 de medicamentos cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União, grupo 2 os medicamentos cujo financiamento compete aos Estados e Distrito Federal e o Grupo 3 os medicamentos que estão sob a responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e Municípios.

Verifico, portanto, que o medicamento pleiteado de fato pertence ao grupo 1A, o qual é de competência da União para fornecimento, conforme indicações extraídas da Nota Técnica nº 166/2012.

Desse modo, revela-se a necessidade de inclusão da União nos autos do processo originário, com consequente incompetência para julgamento dos autos na esfera estadual, eis que o medicamento tem seu custeio exclusivo pela União.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a necessidade de inclusão da União no Polo passivo da demanda e reconheço a incompetência para o trâmite da presente demanda.

Sem condenação de custas e honorários.

Oficie-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)